Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007629-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TATIANE FRIZO NUNES - CPF: 051.725.761-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2o, DO ART. 2o, DA LEI No. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5o, XLIII, DA CF/88 – A LEI No. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

À luz da nova da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ”
(TJMT - N.U 1001801-82.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
TATIANE FRIZO NUNES
, contra a decisão anexada sob o Id. 125555671 prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que
indeferiu
seu pedido de cômputo do percentual de
16% (ou seja 1/6) para fins de progressão regimental
, quanto à condenação por
Tráfico de Droga
.

Aduz neste recurso
que o delito de Tráfico não consta mais no rol de crimes hediondos
da Lei no. 8.072/90, diante da alteração trazida pela
Lei no. 13.964/19
, que revogou o § 2o, do art. 2o, da Lei de Crimes Hediondos, motivo pelo qual o percentual para progressão regimental deve ser de 16% (Id. 125555672).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 125555675).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id.
125555676
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do agravo, conforme sumário que segue (Id. 126279654):

“Sumário: Agravo em execução penal – Decisão que indeferiu pedido de retificação e homologou cálculos, considerando o tráfico de drogas como crime hediondo – Inconformismo defensivo – Pedido de retificação com relação aos lapsos para fins de progressão de regime prisional, sob a alegação de que, com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), deixou o tráfico ilícito de drogas de ser equiparado a crime hediondo – Descabimento – Crime insculpido no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, que persiste equiparado a crime hediondo – Decisão que atendeu ao disposto no artigo 112 da LEP – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica do Atesto de Pena de ID 125555668, constata-se que
TATIANE FRIZO NUNES
possui em seu desfavor as seguintes condenações:
a)
Ação Penal no. 0002317-12.2010.811.0010, por crime de Tráfico de drogas, com trânsito em julgado;
b)
Ação Penal no. 0002596-27.2012.811.0010, por crime de Uso de Drogas, com trânsito em julgado;
c)
Ação Penal no. 0002943-94.2011.811.0010
,
por crime de Uso de drogas, com trânsito em julgado;
d)
Ação Penal no. 0002042-87.2015.811.0010, por crime de Tráfico de drogas, com trânsito em julgado;
e)
Ação Penal no. 0002090-17.2013.811.0010, por crime de Tráfico de Drogas, sem trânsito em julgado.

No referido cálculo penal, foram
aplicadas porcentagens de 40%, e, i
nconformada, o agravante requereu a incidência do percentual de 16%, sob o argumento de que a Lei no. 13.964/19 afastou a hediondez do crime de Tráfico de drogas ao revogar o § 2o, do art. 2o, da Lei no. 8.072/90; contudo, seu pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Neste grau de jurisdição, a agravante defende que, com a revogação do art. 2o, §2o, da Lei no. 8.072/1990, afastou-se o caráter equiparado a hediondo do crime de Tráfico de drogas para fins de progressão de regime, emergindo ausência legislativa acerca de delitos equiparados a hediondos, circunstância que não pode ser considerada em desfavor da ré.

Malgrado as alegações da agravante, é inviável afastar-se a natureza equiparada a crimes hediondos do delito de Tráfico de drogas, pois, tal caráter decorre de texto constitucional, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

O art. 5o, XLIII, da CF/88, dispõe que:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento dos tribunais pátrios, conforme se vê dos julgados abaixo colacionados:

“(...) embora com o advento do chamado pacote anticrime, tenha sido revogada a disposição do §2o do artigo 2a da Lei no 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, em momento algum retirou o caráter de hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, descrita no caput do precitado dispositivo. Aliás, nem poderia, porquanto a hediondez equiparada da traficância previsão constitucional (artigo 5o, inciso XLIII, Constituição Federal.II - Percebe-se, na hipótese dos autos, que não houve o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sendo, destarte, condenada por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei no 8.072/90. Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, tem-se que a sentenciada, diante da condenação pela prática de crime equiparado a hediondo, deve cumprir a fração de 2/5 (dois quintos), ou 40% da pena, conforme atual redação do inciso V do artigo 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019, para poder atingir o requisito objetivo para a progressão de regime. (
TJPR
- 4a C.Criminal - 4000041-44.2022.8.16.4321 - * Não definida -

Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI -

J. 14.03.2022)

“(...) A Constituição Federal claramente determina em seu art. 5o, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do tráfico previlegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, §5o da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Execução Penal, No 52428315220218217000, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-02-2022)

E deste e. TJMT:

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ” (TJMT - Agravo Execução Penal N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 12/03/2022)

Não bastasse, como muito bem observado pelo magistrado
a quo
, os delitos de tráfico de drogas, tortura ou terrorismo jamais fizeram parte do rol de crimes hediondos do art. 1o da Lei 8.072/90, o que se mostrou dispensável diante da previsão constitucional quanto à equiparação deles a essa natureza de delitos.

Além do mais, a Lei no. 13.964/19 cuidou de revogar o § 2o, do art. 2o, da Lei no. 8.072/90, mas não revogou o seu
caput
, que, ainda em vigência, dispõe que
“Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança e liberdade provisória. II - fiança.”
.

Outrossim, apesar da indigitada revogação, a Lei no. 13.964/2019 inseriu nova previsão legal para progressão regimental nos casos de delitos hediondos e equiparados, inexistindo a alegada
“ausência legislativa sobre o teor dos delitos considerados equiparados a hediondos”
.

Portanto, diferentemente do que ocorre com o tráfico privilegiado, em que a natureza hedionda ou equiparada foi expressamente afastada pela Lei no. 13.964/19, que incluiu o § 5o, do art. 112, da Lei no. 7.210/06 (
“Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”
), o Tráfico de drogas, assim como a tortura e o terrorismo permanecem sendo delitos equiparados a hediondos.

Por estas razões, em
consonância
com

o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022